Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-54.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713673-54.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO LOURENCO DA SILVA APELADO: RAFAEL DE JESUS CADORE D E S P A C H O Exclua-se a advogada do Apelado, conforme requerido na petição de ID 64003413. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Recorrido para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator